Tribunal: TJBA
Processo: 0700203-50.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700203-50.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE RICARDO ECA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR SOFRIMENTO PSICOLÓGICO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Ricardo Eça da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, sendo concedida a suspensão condicional da pena II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça. 3. Não há falar em atipicidade da conduta do Réu, considerando que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo específico do agente de causar à vítima mal injusto e grave, motivado por sentimento de posse e ciúmes. 4. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos, situação que se verifica na hipótese. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica”. Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do CP. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700203-50.2021.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como Apelante José Ricardo Eça da Silva, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,